Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700955-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DA SILVA RIBEIRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DENISE DA SILVA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia ao id. 44546422. Na origem, DENISE DA SILVA RIBEIRO ajuizou ação de obrigação de fazer contra AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, objetivando obrigar a ré a lhe fornecer cirurgia reparadora de mamoplastia, com a prótese Silimed, e cirurgia reparadora de blefaroplastia, além de condenar a ré em danos morais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Ao id 44546370, consta decisão antecipando a tutela, nos seguintes termos: Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie o tratamento indicado pela equipe médica, relativo aos procedimentos “mamoplastia reparadora com inclusão de prótese Silimed e da Blefaroplastia superior e inferior”, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Após o regular processamento do feito, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados me 10% (dez por cento) do valor da causa. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados ao id 44546431. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação ao id 44546435, aduzindo que as cirurgias de que necessita possuem indicação médica e são continuidade da cirurgia bariátrica, porquanto são necessárias para tratar eventuais infecções e problemas psicológicos. Sustentou que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) previsto no art. 10, §4o, da Lei 9.656/98, é exemplificativo, de forma a apresentar a cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde, razão pela qual argumentou ser ilegal a negativa da ré em lhe fornecer as cirurgias que ora vindica. Asseverou que o médico assistente é o profissional qualificado para definir qual o melhor tratamento para o paciente, de sorte que não pode o plano de saúde recusar o tratamento indicado pelo profissional. Defendeu a condenação da ré em danos morais, tendo em vista que, na hipótese de recusa indevida a tratamento médico, como no caso dos autos, o dano é presumido. Nesse aspecto, não obstante a presunção do dano, destacou que sua situação depressiva poderia ter se agravado frente a situação pela qual tem passado com a ré. Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos aduzidos em inicial. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no id 44546438. É o relatório. Ante a análise dos autos, verifico que a resolução do litigio diz respeito à obrigatoriedade do custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes que passaram pelo procedimento de cirurgia bariátrica. Nesse trilhar, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento de recursos repetitivos o RESP 1870834/SP e o RESP 1872321/SP (Tema 1.069), com a delimitação da seguinte tese controvertida: “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Ocorre, contudo, que, por ocasião da decisão que afetou os recursos ao procedimento de julgamento de recursos repetitivos, houve a determinação de suspensão dos processos sobre o tema em âmbito nacional. Confira-se: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça; e) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Defensoria Pública da União (DPU) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e f) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do RISTJ). Assim, por considerar que o debate suscitado nos autos está relacionado com a matéria objeto da controvérsia do Tema 1.069 do STJ, determino a suspensão da tramitação do presente recurso, até o julgamento final do Tema 1.069 no âmbito do Superior Tribuna de Justiça. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora